Tribunal: TJES
Processo: 5022359-07.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022359-07.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: PAMELA VERTUANI MENDES
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5022359-07.2023.8.08.0048

RECTE.: EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA

RECDO.: PAMELA VERTUANI MENDES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO
CONSUMIDOR. PROCEDIMENTO DE TERMO DE OCORRÊNCIA

E INSPEÇÃO (TOI). AUSÊNCIA DA CONSUMIDORA DURANTE A INSPEÇÃO. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NA RESOLUÇÃO DA ANEEL. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. NULIDADE DA COBRANÇA. CONCESSIONÁRIA QUE APENAS APRESENTA PROVAS UNILATERAIS. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado (Id. 6992548).

Verifica-se que o Recorrido apresentou contrarrazões (Id. 6992557) e passou a ser assistido pela Defensoria Pública na fase recursal.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 6992548) eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n° 9.099/95.

O presente recurso inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 6992542), em que o Juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Por fim,
julgam-se parcialmente procedente
o pedido, resolvendo-se o processo, com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para o fim de: a) DECLARAR a invalidade dos TOI nº. 9502572, e a inexigibilidade do débito cobrado por este, bem como proceder a baixa da negativação, caso realizada por estes débitos, e se suspensos os serviços pelos valores cobrados apenas do referido TOI, o devido restabelecimento, confirmando a tutela deferida ao id. 30713300 em seus próprios termos; b) OBRIGAR a requerida a cessar quaisquer cobranças, juros ou encargos originários do item a’ deste dispositivo, no prazo de trinta dias úteis, sob pena de fixação multa de R$ 300,00 (trezentos reais) para cada cobrança indevida. c) CONDENAR a Requerida a pagar a parte autora a importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros de mora e correção monetária a partir do arbitramento”.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de tutela de urgência e reparação moral ajuizada por Pâmela Vertuani Mendes. Narra a autora que é titular da unidade consumidora de nº 1384350 e, no dia 04/09/2023, recebeu
e-mail
da concessionária com fatura no valor de R$ 1.259,64 (um mil duzentos e cinquenta e nove reais e sessenta e quatro centavos), valor esse não reconhecido pela consumidora. Posteriormente, no dia 11/09/2023, a consumidora teve o fornecimento de energia elétrica suspenso em sua residência. Ao entrar em contato com a EDP, recebeu a informação de que, após inspeção na instalação de sua residência, foi constatada uma irregularidade causada por intervenção externa. Nessa esteira, a concessionária lavrou Termo de Ocorrência e Inspeção e emitiu fatura com valores que supostamente seriam de energia consumida e não faturada anteriormente. A autora sustenta que sequer tomou conhecimento da inspeção realizada pela EDP e não acompanhou esta no momento da diligência, bem como afirma que não praticou qualquer irregularidade na instalação localizada em sua residência. Assim, postulou o deferimento de tutela de urgência para o fim de suspender a exigibilidade da cobrança em questão, bem como para obrigar a EDP a restabelecer o fornecimento de energia elétrica em sua residência. Por fim, pleiteou o cancelamento do TOI de nº 9502572 e a condenação da pessoa jurídica ao pagamento de indenização por danos morais.

Tutela de urgência deferida no Id. 6992405.

Ao proferir a sentença, o Juízo
a quo
reconheceu a existência de conduta indevida praticada pela EDP sob o fundamento de que a inspeção foi realizada sem a presença da consumidora. Considerou, também, que as provas juntadas nos autos são unilaterais e incapazes de atestar a regularidade do ato realizado. Com efeito, declarou a invalidade do TOI nº 9502572 e a inexigibilidade do débito oriundo do refaturamento, obrigando, assim, a empresa a se abster de cobrar a dívida em questão e de suspender o fornecimento de energia elétrica em função desse débito. Além disso, reconheceu a existência de lesão moral e, consequentemente, condenou a EDP ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização.

Em suas razões recursais, a recorrente alega que não há que se falar em conduta indevida praticada pela concessionária, uma vez que toda e qualquer operação ocorreu de acordo com as disposições da Resolução 1.000/2021 da ANEEL. Nesse sentido, afirma que realizou inspeção na unidade consumidora da recorrida, ocasião em que foi constatada falha de medição após o envio do equipamento para análise de perícia técnica. Dessa forma, após a detecção da irregularidade, promoveu o refaturamento do que foi efetivamente consumido. Ademais, sustenta que a sentença impugnada não analisou todos os documentos juntados e que, diante da ausência de ilicitude na sua conduta, não há que se falar em lesão moral. Subsidiariamente, postula a redução do
quantum
indenizatório.

Feitas essas considerações, passo à análise do mérito recursal.

Sumariamente, importa trazer à baila a existente relação de consumo entre as partes, pelo que reza o inciso VIII do art. 6º do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a narrativa dos fatos encontra respaldo nos documentos anexos, que demonstram a verossimilhança do pedido conforme disposição legal:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

Cabe, portanto, a inversão do ônus da prova em face da parte ex adversa, para comprovação fática de seus direitos.

A recorrente afirma que, ao realizar inspeção na unidade de nº 1384350, foi constatada a existência de irregularidades que impossibilitavam o registro do que era efetivamente consumido. Na diligência foi lavrado Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) de nº 9502572 e, assim, a EDP procedeu com o refaturamento do consumo não cobrado. No entanto, é cediço que a concessionária em questão, ao promover esse tipo de inspeção, em que ficar constatada a ocorrência de irregularidades que evitem o faturamento da energia em sua totalidade, deve lavrar o TOI com observância rigorosa das prescrições dos arts. 590 e 591, da Resolução 1.000/2021, da ANEEL.

Em análise aos documentos apresentados, observa-se que a recorrente junta aos autos o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) (Id. 6992432), o relatório de imagens (Id. 6992433), o demonstrativo de cálculo (Id. 6992534) e o comprovante de entrega de correspondência (Id. 6992535). Em seu conteúdo, o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), juntado pela recorrente, é claro ao destacar que
o procedimento foi realizado sem a presença da consumidora
, uma vez que, no documento, consta expressamente que o consumidor não acompanhou a inspeção (Id. 6992432, fl. 2). Por razões lógicas, se a consumidora não está presente durante a ocorrência, não há como contestar.

Nos termos do art. 591, I, § 1º e § 3º da Resolução 1.000/2021, da ANEEL:

Art. 591. Ao emitir o TOI, a distribuidora deve:

I -
entregar cópia legível ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção
, mediante recibo com assinatura do consumidor ou do acompanhante; e

(...)

§ 1º

É permitida a emissão eletrônica do TOI e a
coleta eletrônica da assinatura do consumidor ou daquele que acompanhar a inspeção
, devendo a distribuidora garantir a impressão no local ou o envio ao consumidor com comprovação do recebimento.

(...)

§ 3º Em caso de
recusa do recebimento do TOI ou se não for o consumidor que acompanhar a inspeção
, a distribuidora deve enviar ao consumidor em até 15 dias da emissão, por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento, a cópia do TOI e demais informações dos incisos do caput.

(...)

Da análise do dispositivo em questão extrai-se a seguinte interpretação: para que a inspeção realizada pela concessionária seja válida, é necessária a presença do(a) consumidor(a) ou de outra pessoa de sua confiança para acompanhar a diligência. Ademais, é necessária a assinatura do titular da unidade ou de quem acompanhar o ato no Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI). Ao falar em qualquer diligência perante o consumidor “ou àquele que acompanhar a inspeção”, não resta dúvidas de que o dispositivo exige o comparecimento do titular da unidade ou de outra pessoa autorizada por ele(a).

Para a apuração de irregularidades na medição de consumo de energia se faz necessário lastro probatório robusto, hábil a comprovar de fato existência de irregularidade

na instalação, tais como produção de provas testemunhais, registros fotográficos e vídeos da ocorrência, a fim de embasar futuras medidas a serem tomadas, pois a infração por parte do consumidor deve ser registrada de forma segura, inequívoca. Nesse ponto,
as fotografias juntadas pela concessionária não são aptas a comprovar a legalidade da diligência praticada, uma vez que restou comprovada a ausência da consumidora durante o ato
.

Portanto, em relação à constatação de irregularidade, o que se tem nos autos é a versão unilateral da recorrente. Embora se saiba que o “furto de energia” é prática comum no Brasil, caberia à recorrente elaborar Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) com observância de princípios constitucionais e das próprias regras estabelecidas pela ANEEL, mais precisamente com o disposto nos arts. 590 e 591, da Resolução da Agência, instruindo-se a autuação com todas as evidências possíveis.

Como consequência, não há como manter a autuação, nem a cobrança de multa e da energia não faturada exigidas em decorrência do TOI objeto da lide, pois a recorrente não foi diligente em observar de forma minuciosa as exigências dos dispositivos previstos na Resolução 1.000/2021, da ANEEL.

É incontroverso que a recorrida teve o fornecimento de energia suspenso em sua residência e, nesse ponto, observa-se que a recorrente sequer fez prova de que comunicou a consumidora, com antecedência mínima de 15 dias, sobre a suspensão do serviço. Nessa ótica,
além de ser indevida a cobrança e a suspensão da energia, ante a inobservância das regras relativas à inspeção, houve também violação da prerrogativa da consumidora de ser comunicada, com prazo mínimo de 15 dias, sobre o corte no fornecimento de energia elétrica (art. 360, da Resolução 1.000/2021, da ANEEL)
.

Diante dessas considerações,
voto pela manutenção da sentença impugnada no ponto em que reconheceu a conduta indevida praticada pela recorrente, declarou a invalidade do TOI de nº 9502572 e a inexigibilidade do débito oriundo do refaturamento, bem como determinou que a concessionária se abstenha de realizar novas cobranças relativas à dívida em questão e de suspender o fornecimento de energia elétrica em função deste débito.

Com relação à existência ou não de lesão extrapatrimonial, é importante destacar que a concessionária ré, ao realizar o procedimento de inspeção de forma dissonante com a Resolução da ANEEL, não só afirma que pode haver a prática de ilícito consubstanciado no furto de energia, como também promove a suspensão do fornecimento de energia elétrica - serviço essencial e imprescindível - na residência da recorrida. Esta, além disso, ainda foi surpreendia com a cobrança de débito que sequer teve conhecimento, até mesmo porque a inspeção foi realizada sem sua presença. Essas situações geram imenso abalo psicológico que extrapola a esfera do mero aborrecimento, sobretudo por se tratar de serviço essencial. Com efeito, no caso dos autos, há que se falar em lesão extrapatrimonial e, consequentemente, no dever de indenizar.

Por fim, em relação ao
quantum
indenizatório, é cediço que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré na prática dos mesmos atos, bem como deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido. Isso sem que o valor fixado a título de reparação importe em enriquecimento sem causa para o ofendido. No caso dos autos, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) obedece aos ditames da proporcionalidade e da razoabilidade, atendendo aos requisitos acima destacados. Nesse sentido,
voto pela manutenção da sentença no ponto em que reconheceu a existência de lesão imaterial e condenou a recorrente ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de reparação moral.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, a serem destinados ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública - FADEPES, nos termos da LCE 105/97.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)